Tribunal: TJDFT
Processo: 0744491-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. SONEGAÇÃO. ERRO QUANTO À EXISTÊNCIA DOS BENS. ANTERIOR PARTILHA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO. A pretensão de sobrepartilha de bens sonegados por um dos cônjuges funda-se na ocorrência de erro quanto à sua inexistência ao tempo da dissolução da união estável, vício de consentimento do qual a autora não se desincumbiu de comprovar a ocorrência nos autos. Assim, a visada sobrepartilha deve ser precedida da anulação da partilha celebrada judicialmente com o falecido ex-companheiro na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, pela via adequada, a qual exorbita da competência do juízo de família. Nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não exime a parte vencida da condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência; contudo, a exigibilidade das verbas permanecerá suspensa, pelo prazo máximo de cinco anos, e somente poderá vir a ser executada caso o credor comprove que a situação de hipossuficiência econômica não mais persiste.